Tribunal: TJDFT
Processo: 0712482-52.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO. DEFEITOS SANADOS PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PRIVAÇÃO RELEVANTE DO USO DO BEM. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO GRAVE OU DE DESVALORIZAÇÃO COMPROVADA DO VEÍCULO. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal restringe-se apenas à verificação da ocorrência de dano moral indenizável em razão de vícios apresentados em veículo automotor zero quilômetro adquirido pelo Autor, posteriormente sanados pela concessionária Ré.
2. O conjunto probatório dos autos evidencia que os defeitos no sistema de ar-condicionado foram solucionados, ainda que após lapso temporal para a obtenção de peça técnica específica, sem que o consumidor tenha sido privado de forma relevante do uso do veículo, estando demonstrada, ainda, a atuação diligente e pautada pela boa-fé objetiva do fornecedor.
3. A frustração decorrente da aquisição de veículo novo que apresenta defeito não configura violação aos direitos da personalidade apta a justificar os danos morais pleiteados na lide, principalmente quando não demonstrada a ocorrência de vício grave apto a comprometer a segurança, a funcionalidade essencial ou a aptidão do bem ao fim a que se destina.
4. Inexistente prova de desvalorização do veículo ou de efetiva perda de valor de mercado, ônus que incumbia ao Autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, permanecendo as alegações no campo da mera suposição.
5. Os transtornos experimentados inserem-se no âmbito dos aborrecimentos inerentes às relações de consumo, não caracterizando dano moral indenizável, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.
6. Apelação conhecida e não provida.